Tribunal: TJPA
Processo: 0828296-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828296-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

FATO
: Paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, tendo se evadido do distrito da culpa, vindo a ser preso cerca de 03 anos após o crime.

Tese defensiva
: Revogação do decreto preventivo, ainda que com cominação de medidas cautelares diversas, em razão de alegada ausência de fundamentação e contemporaneidade da decisão singular, nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e por se tratar de depoimentos de “ouvir dizer”, bem como por inexistir isco à ordem pública, à instrução criminal e à eventual aplicação da lei penal, além de ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Questões em discussão:
Analisar a admissibilidade do
writ
diante da reiteração de teses já apreciadas em
habeas corpus
anterior; Se o decreto prisional carece dos requisitos legais e da necessária contemporaneidade; A existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de exame de alegações que demandam revolvimento fático-probatório, bem como se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão e se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas.

Razões de decidir:
Adianto que a ordem há

que ser conhecida em parte,

pois questões atinentes à fundamentação da decisão e à contemporaneidade do decreto cautelar já foram analisadas em
habeas corpus
anteriormente impetrado, se tratando, portanto, de reiteração de pedido. Ademais, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta do delito e no risco à aplicação da lei penal evidenciado pela fuga do paciente do distrito da culpa por período significativo, circunstância apta a demonstrar a contemporaneidade e necessidade da medida e, ainda que o paciente tenha sido posteriormente capturado, subsiste o
periculum libertatis
, se mostrando insuficientes ao caso a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, pois estas efetivamente não têm o condão de, dentre outros, impedir uma nova evasão do distrito da culpa, causando empecilhos à instrução processual, cuja audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para ocorrer em março próximo, não sendo as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente suficientes à concessão da ordem.

Tese de julgamento
: É inadmissível o conhecimento de
habeas corpus
que reproduz teses já apreciadas em
writ
anterior, bem como é legítima a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na fuga do paciente e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível, na via mandamental, o exame aprofundado de provas ou de alegada quebra da cadeia de custódia.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX. CPP, arts. 312, 313, 316 e 319. CP, art. 121, § 2º, II. Súmula nº 08/2012 do TJ/PA.

Jurisprudência citada
:
STJ, AgRg no HC nº 675.945/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021; STF, HC nº 181.993/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, DJe 09/03/2021; STJ, AgRg no RHC nº 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024;
STJ, AgRg no HC nº 708.660/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

15/02/2022, DJe 18/02/2022; STJ, AgRg no HC nº 698.356/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do
mandamus
e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis a doze de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FRANCIVALDO FERREIRA LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

Alega o impetrante, petição inicial em documento de ID 32905629, em síntese, que foi instaurado IPL para apurar um crime de homicídio ocorrido em 01/01/2022, por volta das 18 horas, na cidade de Curionópolis, tendo por vítima José de Ribamar da Silva Costa, sendo a autoria do delito atribuída ao paciente, porém, de forma precária na medida em que sua identificação se deu somente por sua alcunha, sem que qualquer testemunha ocular do fato fosse ouvida e que aquelas inquiridas afirmaram não terem presenciado os fatos, prestando depoimento apenas de ouvir dizer, mas que ainda assim o Ministério Público ofereceu denúncia, sendo esta recebida, em 22/09/2023, e mantida a segregação cautelar do paciente com fundamento genérico na gravidade abstrata do delito e no fato de se encontrar o paciente em local incerto e não sabido, não apontando elementos contemporâneos e concretos a indicar sua eventual periculosidade ou o real e efetivo risco que sua liberdade traria ao feito.

Que após não ter sido o paciente localizado para citação pessoal, foi determinada sua citação por edital, sendo posteriormente proferida decisão pela suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo igualmente deferido o pleito de produção antecipada de provas, tendo a audiência ocorrido em 12/08/2025, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas da acusação que se limitaram a ratificar os depoimentos indiretos prestados na fase inquisitorial, não trazendo qualquer elemento direto de autoria.

Afirma que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em 11/11/2025, quatro anos após o fato, estando o paciente segregado cautelarmente com base em um decreto expedido no ano de 2023, em razão de fatos ocorrido no ano de 2022 e com amparo unicamente em testemunhos de ouvir dizer, restando patente o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido o paciente ante a falta de contemporaneidade da medida e pela ausência indícios robustos de autoria.

Aduz que o decreto prisional afirma genericamente a presença de elementos que indicam ser o paciente o autor do delito, mas que os depoimentos neste sentido são carentes de lastro probatório direto e não se prestam a subsidiar o decreto e manutenção da prisão preventiva, além de inviabilizar o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, se configurando patente a antecipação de pena, baseada somente em presunção, restando configurada a ausência do
fumus comissi delicti
.

Que o decreto cautelar carece de contemporaneidade e que não resta presente na medida o
periculum libertatis
, uma vez que carente de fato novo/contemporâneo a o justificar e que o lapso temporal transcorrido desde o decreto até seu cumprimento, esvazia a necessidade da segregação

Infere que, ante a ausência de indícios mínimos de autoria, não há que se falar em presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo coerência em se afirmar que o paciente, que permaneceu em liberdade do ano de 2022 até o final do ano de 2025, represente algum risco à ordem pública atual, e que com sua prisão, não subsiste fundamento ao argumento de necessidade de aplicação da lei penal, pois se encontra em local certo e de conhecimento das autoridades e à disposição do Estado, cabendo ao caso a substituição da prisão por cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, não servindo à manutenção do decreto a suposta gravidade do delito.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja revogada a decisão pela prisão cautelar do paciente, com expedição do Alvará de soltura, e sua ratificação ao final, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, para que o paciente possa responder ao feito em liberdade

Juntou documentos.

O feito foi impetrado durante o recesso forense, sendo recebido em regime de plantão, oportunidade em que foi denegado o pedido liminar, decisão de ID 32904024, indo em redistribuição ao Des. Sérgio Andrade Lima que, observando a prevenção desta relatora, determinou a redistribuição do feito, ID 32987848.

Recebidos os autos, acolhi a prevenção suscitada e solicitei informações à autoridade coatora, ID 32994978, sendo estas acostadas em ID 33071734/36.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 33437678, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento da ordem, afirmando se tratar de mera reiteração de pedido já formulado nos autos do
HC
nº. 0815148-51.2023.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FRANCIVALDO FERREIRA LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

O recurso não preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço em parte.

Adianto que não conheço, em parte, do
writ,
pois algumas das alegações aqui suscitadas (ausência de contemporaneidade da medida e ausência de risco à instrução processual), foram objeto de análise no
habeas corpus
nº. 0815148-51.2023.8.14.0000, julgado em 17/10/2023, e cuja ordem foi denegada, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, tendo o referido
writ
restado assim ementado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TRANSCURSO DE SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL ENTRE A SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO E A DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Analisando acuradamente a decisão que ora se contesta e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo Juízo monocrático, não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o
decisum
vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, em especial pela gravidade concreta do delito, tratando-se de suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de arma branca, dentro de um estabelecimento comercial, conforme se extrai da denúncia anexada aos autos.

2. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter o decreto preventivo proferido em desfavor do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

3. REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS.

4. não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a ocorrência dos supostos fatos e a data de decretação da medida cautelar, pois, como destacado nos autos, após a ocorrência dos fatos, o ora paciente se evadiu do distrito da culpa, estando ainda em lugar incerto em não sabido, o que constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção do decreto preventivo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal – STF. Precedentes.

5. Como sedimentado em farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a intenção do paciente de
se

furtar ao chamamento processual
, de forma proposital, e
prejudicar a regular instrução processual
, constitui
motivação idônea
para a segregação cautelar como forma de garantir a
aplicação da lei penal
.

6. Desta maneira, não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão, pois o estabelecimento da prisão cautelar se mostra necessário, pois, o ora paciente se encontra o paciente foragido. Assim, o fundamento da fuga ao chamamento processual é considerado recente até a sua prisão.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Assim, não conheço, em parte, da presente ordem de
habeas corpus
, ressaltando que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra devidamente fundamentada no caso concreto e que apesar de o paciente não mais se encontrar foragido, pois fora preso em novembro de 2025, sua custódia se mostra necessária na medida em que medidas cautelares diversas da prisão não têm o condão de impedir que volte a se evadir ou que ameasse eventuais testemunhas,
sendo
a manutenção da segregação cautelar medida cabível para assegurar futura e eventual aplicação da lei penal, bem como para garantir a regular instrução processual, como nos orienta a remansosa jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO POR QUASE 17 ANOS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na hipótese, embora os fatos tenham, em tese, ocorrido em 11/07/2002, e o oferecimento da denúncia tenha se dado apenas em 19/03/2019, o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente ainda no ano de 2002, e o agravante foi preso apenas em 2019, em razão de ter se evadido do distrito da culpa para outro estado da federação, permanecendo foragido por quase dezessete anos, situação que evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal. Precedentes.
II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.945/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01.
Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
. 02. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente e associação criminosa, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. (TJ-MG - HC: 10000205277114000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Há nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente coloca em risco não só a ordem pública como a regular instrução processual e futura aplicação da lei penal,

não se mostrando a decisão singular como ilegal ou desproporcional, pois ainda que alegue a defesa se encontrar o paciente em local certo e conhecido, tal é decorrente tão somente de sua prisão, pois até que fosse localizado e preso, em novembro de 2025, seu paradeiro era desconhecido, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional,
não havendo qualquer nulidade e/ou ilegalidade na decisão singular uma vez que não configurada a alegada falta de fundamentação no decreto cautelar - como já consignado no
habeas corpus
ao norte mencionado – estando a decisão devidamente fundamentada no caso concreto.

Quanto à alegação de falta de provas, pois estas seriam apenas de ouvir dizer, bem como de quebra da cadeia de custódia destas, deste ponto não conheço, pois a análise de tais pontos demandaria revolvimento fático probatório, o que esta estreita via não comporta, devendo tais questões serem dirimidas ao longo da instrução processual ou pela via do recurso de apelação.

A análise de prova só seria admitida se os argumentos da defesa demonstrassem, de plano, a ocorrência de ilegalidade flagrante e imediata, o que não se afigura no caso em apreço, onde necessário seria analisar os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas ainda na fase inquisitorial, reexame que não prospera em sede de
habeas corpus
, como orienta a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO ARAPAIMA/COMPLEVIT. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ¿LAVAGEM¿ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. (ART . 2º, § 2º, DA LEI N.º 12.850/2013, ARTS. 33 E 35 DA LEI N .º 11.343/2006 E ART. 1º, § 1º, INCISO I, DA LEI N.º 9 .613/1998). PRISÃO PREVENTIVA. 1. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .º 07 DO TJCE. 2.
TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA DO WRIT, POR DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
. 3. PLEITO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÕES SUFICIENTEMENTE ALICERÇADAS PELOS SEUS PRESSUPOSTOS, FUNDAMENTOS E CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE IDÔNEA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE IN CONCRETO DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. PACIENTE SUSPEITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO TJCE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido em caráter liminar, impetrado por Phablo Henrik Pinheiro do Carmo, em favor de João Agapito Bezerra Neto contra ato do Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, no bojo da ação penal n.º 0011846-95.2025.8 .06.0001 e pedido de relaxamento de prisão de n.º 0016974-96.2025 .8.06.0001. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de proceder ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (ii) avaliar a tese de negativa de autoria; (iii) aferir se estão presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva da paciente; (iv) examinar a alegação da presença de condições pessoais favoráveis à soltura; (v) subsidiariamente, testificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Não é cabível proceder ao trancamento da ação penal no caso porque os pedidos veiculados pelo impetrante têm caráter eminentemente meritório. Com efeito, cabe ao juiz do processo de conhecimento analisar questões relativas ao acervo probatório, à materialidade e à autoria por exemplo, não sendo permitido, em sede de mandamus, trancar a ação penal, o que se mostraria até mesmo temerário. Ademais, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, possível quando, sem a necessidade de dilação probatória, constata-se a atipicidade da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se amolda ao presente caso. 4 . Da mesma forma, no teor da Súmula n.º 7 deste TJCE, não é permitido o trancamento da ação penal sob alegação de carência de justa causa quando a peça delatória atende a todos os requisitos do art. 41 do CPP. 5 .
No que tange à alegação de ausência de indícios de autoria, tenho por impossível o exame meritório da tese na estreita via mandamental, por se tratar de matéria que demanda um exame aprofundado da prova, não sendo o habeas corpus instrumento hábil para sua aferição, salvo se houvesse, nos autos, prova pré-constituída idônea a conferir-lhe suporte, o que não é o caso
. (...) 12. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão cognoscível, denegada. (Habeas Corpus Criminal - 0624098-84 .2025.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento: 11/06/2025, data da publicação: 11/06/2025), Data de Publicação: 11/06/2025)

De igual forma, não comporta conhecimento e/ou apreciação por esta via a alegação de quebra da cadeia de custódia das provas, e isto se dá pelo simples fato de que tal análise demandaria reexame aprofundado dos fatos e provas produzidos nos autos, e, no caso em apreço, não restou demonstrada flagrante ilegalidade apta à análise do pleito, pois as alegações do impetrante são vagas e genéricas, não restando demonstrado, de plano, qualquer nulidade/ilegalidade ou violação de qualquer natureza, e a mera alegação de quebra, sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, não leva à anulação da prova, aplicando-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
, sendo neste sentido a vasta jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

É certo, ressalto uma vez mais, que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve obrigatoriamente ser demonstrada com fundamentos objetivos e concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia, pois em decorrência de seu caráter cautelar a prisão preventiva deve estar pautada na presença de dois requisitos básicos, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige como pressupostos a prova da existência do crime e indícios de autoria, o que efetivamente se observa na decisão atacada,
não havendo que se falar em ausência de fundamento, de justa causa ou de contemporaneidade à medida, pois à evidência que presentes os requisitos necessários

ao decreto cautelar e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Ressalto, por fim, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, sendo tal entendimento traduzido na ementa colacionada a seguir, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Ressalto, por fim e uma vez mais, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são,
per si
, suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando cabível ao caso medidas protetivas, nos termos do art. 319, do CPP, na medida em que estas não têm o condão de impedir nova fuga do paciente.

Ante o exposto, e
acompanhando a manifestação ministerial,
conheço, em parte
,
da ordem
e a
denego
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 12/02/2026